Tribunal: CARF
Processo: 10976.720042/2018-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10976.720042/2018-24
RESOLUÇÃO
2201-000.580 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
1 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FRIGORÍFICO SERRADÃO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do Relator.
Sala de Sessões, em 1 de outubro de 2024.

Assinado Digitalmente
Fernando Gomes Favacho – Relator

Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Debora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Luana Esteves Freitas, Thiago Alvares Feital,
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Trata
o
Auto
de
Infração
n.
10976-720.042/2018-24
(MPF
de
n.
0611000.2018.00130) de Contribuição Previdenciária incidente sobre receita bruta – CPRB, em
razão de ausência de declaração, e Contribuições devidas à Previdência Social, correspondentes à
Fl. 531
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2201-000.580 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10976.720042/2018-24
2
parte da Empresa e ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do Grau de Incidência
de Incapacidade Laborativa decorrentes dos Riscos Ambientais do Trabalho – GILRAT devidas por
sub-rogação pelos adquirentes de produção rural de produtor pessoa física.
A fiscalização detectou a atuação de “Grupo Econômico de Fato”, conforme
Relatório Fiscal (fls. 22 a 130):
(fl. 24) 3. Constatação da existência de grupo econômico de fato
3.1) Ao realizar o procedimento de fiscalização do sujeito passivo acima
identificado em conformidade com o Procedimento Fiscal número 06110002018-
00130 a fiscalização constatou a existência de Grupo Econômico de Fato, pois
após exame de documentos disponibilizados verifica-se que se está diante de um
grupo de empresas com direção, controle e administração exercidos diretamente
pelo mesmo grupo de pessoas e há empresa com participação societária em
empresa do grupo econômico de fato, conforme comprovado a seguir. O grupo é
resultado de decisões de seus controladores, que não deram à organização as
características do grupo de sociedade da Lei número 6.404, de 15 de dezembro de
1976, mas promoveram a constituição de empresas interligadas entre si e
controladas diretamente pelo mesmo grupo de pessoas. (...)
3.4) Assim resta comprovado o afirmado no item 3.1 acima, ou seja, a existência
de uma organização de empresas, interligadas entre si, controladas diretamente
pelo mesmo grupo de pessoas e há empresa com participação societária em
empresa do grupo constituindo um GRUPO ECONÔMICO DE FATO.
As autuadas (Casa de Carnes Serradão Ltda, Silveira Mineração Eireli, Nutribelo
Indústria e Comércio de Subprodutos Animais Ltda, Frigo Silveira Ltda, Frigobet Frigorífico
Industrial Betim Ltda, Fazenda São Francisco Empreendimentos Ltda e Frigobraga Participações
Ltda) apresentaram Impugnação (fls. 197 a 220), aduzindo, em síntese, que:
a) Adquire os semoventes, diretamente dos produtores rurais, e os envia para abate
ao Frigobet Frigorífico Industrial Betim Ltda. Feito o abate, os produtos são devolvidos para a
Impugnante, que os revende, sem proceder a nenhuma outra industrialização.
b) Não se pratica operação industrial. Assim, o cálculo da contribuição sobre a
receita bruta é inaplicável, conforme art. 5o, parágrafo 2o, I, da Instrução Normativa RFB n.
1.436/2013, e Solução de Consulta n° 156/2012, da SRRF/DISIT 10a RF.
c) Não está obrigada à retenção e recolhimento da contribuição previdenciária
incidente sobre produção rural, por sub-rogação, em razão da suspensão prevista pela Resolução
do Senado n. 15/2017, que trata da execução dos dispositivos que foram introduzidos no
ordenamento jurídico pela Lei 9.528/97, como o inciso IV do artigo 30 da Lei 8.212/1991, que trata
especificamente da sub-rogação do adquirente.
Fl. 532
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2201-000.580 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10976.720042/2018-24
3
d) Não foram excluídas do levantamento notas fiscais relativas a produtores rurais
desobrigados, por possuírem decisão judicial determinando que as adquirentes de sua produção
deixem de reter e recolher as contribuições previdenciárias.
e) Não há coobrigação em razão da existência de grupo econômico. O fato de haver
pessoas jurídicas que pertençam ao mesmo grupo econômico, por si só, não enseja a
responsabilidade solidária, na forma prevista no art. 124 do CTN, segundo entendimento
pacificado da Primeira Seção/STJ. O Relatório Fiscal não indica atos ou fatos que possam mostrar o
interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal. A solidariedade
não se presume (art. 265 do CC/2002), em sede de direito tributário.
O Acórdão n. 04-47.991 (fls. 424 a 437) da 2a Turma da DRJ/CGE, em sessão de
14/03/2019 julgou a impugnação improcedente.
Analisou-se que as provas trazidas pela impugnante consistem em contrato de
prestação de serviços (fl. 413 a 417) que tem como objeto a contratação de serviços de
industrialização relativa ao abate de gado bovino e suínos a ser realizado pela contratada
(FRIGOBET FRIGORIFICO INDUSTRIAL BETIM LTDA) e planilhas contendo notas fiscais de remessa
para industrialização e de retorno de industrialização (fls. 222 a 234).
Verificou-se, no entanto, que o contrato social da empresa (fls. 407 a 412) foi
reformulado e consolidado com assinatura em 19/11/2015, pelo que concluiu a autoridade
julgadora que carece de força probatória, considerando que a data da assinatura coincide com a
última competência do lançamento (período de apuração é de 01/01/2014 a 31/12/2016).
Diante do Parecer PGFN/CRJ no 1447/2017, concluiu a Autoridade Julgadora que a
contribuição do empregador rural pessoa física não restou afetada pela suspensão da execução do
inciso IV do artigo 30 da Lei 8.212/1991 determinada pela Resolução n. 15/2017 do Senado
Federal, por ter sido tal contribuição reinstituída a partir da Lei n. 10.256/2001.
Julgou-se, também, que não estão as contribuições previdenciárias em questão
atreladas ao julgamento da inconstitucionalidade do inciso IV do art. 30 da Lei n. 8.212/1991, dado
que a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional editou o Parecer PGFN/CRJ no 1447/2017, traçando
orientações quanto à interpretação dessa Resolução no 15/2017 do Senado Federal, concluindo
que a suspensão por ela promovida deve-se dar nos exatos limites da declaração de
inconstitucionalidade afirmada pelo STF, não afetando a contribuição do empregador rural pessoa
física reinstituída a partir da Lei no 10.256/2001.
Quanto a alegação de suspensão da exigibilidade por decisão judicial, concluiu-se
que as decisões seguiram a declaração de inconstitucionalidade decorrente do RE n. 363.852/MG,
hoje, objeto da Resolução do Senado no 15/2017, que lhe confere eficácia erga omnes,
suspendendo a aplicação dos dispositivos alterados pelo art. 1o da Lei no 8.540/1992 (art. 12,
inciso V, art. 25, incisos I e II, e art. 30, inciso IV, da Lei no 8.212/1991), bem como as alterações
posteriores realizadas nos mesmos artigos pela Lei no 9.528/1997.
Fl. 533
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2201-000.580 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10976.720042/2018-24
4
Quanto à solidariedade, julgou-se que que há a possibilidade da responsabilização
tributária entre os integrantes do grupo econômico, com fundamento no inciso II do art. 124 do
CTN e no inciso IX do art. 30 da Lei 8.212/1991.
Cientificadas em 01/07/2019 (fls. 509 a 528), as empresas FRIGORÍFICO SERRADÃO
LTDA.; CASA DE CARNES SERRADÃO LTDA.; SILVEIRA MINERAÇÃO EIRELI- MG; NUTRIBELO
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE SUBPRODUTOS ANIMAIS LTDA.; FRIGO SILVEIRA LTDA; FRIGOBET
FRIGORÍFICO INDUSTRIAL BETIM LTDA.; FAZENDA SÃO FRANCISCO EMPREENDIMENTOS LTDA e
FRIGOBRAGA PARTICIPAÇÕES LTDA interpuseram Recurso Voluntário (fls. 483 a 507) em
18/07/2019 (fl. 482). A defesa consiste nos seguintes pontos:
1) Improcedência do lançamento relativo à CPRB (fl. 486):
7. A Recorrente Frigorífico Serradão adquire os semoventes diretamente dos
produtores rurais e envia para abate (por conta e ordem) para a Frigobet
Frigorífico Industrial Betim Ltda (uma das empresas arroladas como coobrigadas).
Feito o abate, os produtos são devolvidos para a Recorrente, que os revende, sem
proceder a nenhuma outra industrialização.
8. Essa rotina de procedimentos é comprovada pelos seguintes documentos que
foram anexados à Impugnação Fiscal: (i) contrato de prestação de serviços; (ii)
notas fiscais de remessa, retorno e industrialização; e (iii) relatório do CAGED
(demonstrando que nenhum dos empregados registrados à época possui funções
ligadas à indústria).
9. Tendo em vista que a Recorrente não pratica nenhuma operação industrial, o
cálculo da Contribuição sobre a Receita Bruta é inaplicável a ele, nos termos do
art. 5o, §2°, inciso I, da Instrução Normativa RFB n° 1.436, de 30 de dezembro de
2013, a seguir transcrito: (...)
10. Esse entendimento também já havia sido esposado na Solução de Consulta n°
156, de 23.12.2012, da SRRF/DISIT 10a RF, cuja ementa assim dispõe: (...)
11. No mesmo sentido da Consulta transcrita é a Solução de Consulta n° 56 —
Cosit, datada 20 de fevereiro de 2014: (...)
13. Na análise da Impugnação, a Delegacia Fiscal não enfrentou os argumentos
aduzidos pela Recorrente e a documentação anexada, imitando-se a afirmar, de
forma arbitrária e desarrazoada, que os documentos seriam carentes de força
probatória.
2) Improcedência do lançamento relativo ao FUNRURAL (fl. 488):
16. É cediço que o produtor rural, criador de bovinos, suínos e outros ou
fornecedor de outros tipos de insumos rurais, é contribuinte da Contribuição
Previdenciária Rural (FUNRURAL), conforme previsto nos artigos 12, incisos V e
VII, 25, incisos I e II da Lei n°. 8.212/91, art. 2 da Lei n°. 8.540/92 e art. 6 da Lei n.
9.528/97.
Fl. 534
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2201-000.580 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10976.720042/2018-24
5
17. O adquirente de mercadorias dos produtores rurais, a exemplo do Recorrente,
por sua vez, vem atuando na condição de substituto tributário do contribuinte
original destes tributos — ficando sub-rogado na obrigação do produtor rural
pessoa física, e arcando com a obrigação "legal" de retê-los e recolhê-los à
Previdência, conforme previsto no art. 30, inciso IV da Lei n°. 8.212/91
(Contribuição ao FUNRURAL).
(...) 23. Assim, reconhecendo que o empregador rural pessoa física não estava
contemplado no art. 195, § 8°, da Constituição e declarando que a tributação das
suas receitas de vendas tampouco teria amparo no conceito jurídico de
faturamento do texto primitivo do art. 195, I, o STF entendeu pela
inconstitucionalidade dessa exigência em duas oportunidades, primeiro sem e
depois com repercussão geral, sempre à unanimidade, declarando a nulidade, ex
tunc, do artigo 1° da Lei n. 8.540/92, que deu nova redação aos artigos 12, incisos
V e VII, 25, incisos I e II, e 30, inciso IV, da Lei n° 8.212/91, com a redação
atualizada até a Lei n°9.528/97, até que legislação nova, arrimada na Emenda
Constitucional n° 20/98, venha a instituir a contribuição: (...)
(...) 28. Ou seja, o Funrural cobrado desde 2001 dos produtores rurais está
baseado numa mistura legislativa, sendo parte da Lei 10.256/01 que deu redação
ao caput do art. 25 da Lei 8212/91, e parte pela Lei 9528/97, que tratou da base
de cálculo e a alíquota do Funrural, da instituição do adicional para o seguro
acidente do trabalho e da sub-rogação da pessoa jurídica adquirente: (...)
31. Em suma: seja ou não devida a Contribuição, o que será objeto de análise pelo
STF, não se pode exigir do adquirente o FUNRURAL relativo às vendas do
empregador rural pessoa física, pois o STF invalidou e o Senado suspendeu as
duas versões do art. 30, IV. (...)
37. Assim, com a publicação da Resolução n.° 15/2017 retirou-se do ordenamento
jurídico, por vício de constitucionalidade, os incisos I e II do art. 25, bem como o
inciso IV do art. 30, ambos da Lei n.° 8.212/1991, na redação dada pelas Leis n.°
8.540/1992 e 9.528/1997, não havendo, atualmente, base legal para a cobrança e
retenção, pelos adquirentes da produção rural, como a Recorrente, da
Contribuição Previdenciária Rural denominada FUNRURAL. (...)
3) Do princípio da eventualidade — da existência de decisões judiciais em
processos ajuizados por produtores rurais (fl. 503):
53. Há que se destacar, ainda, que diversos produtores rurais possuíam Ações
Judiciais com decisão desobrigando a adquirente da retenção e o recolhimento do
Funrural.
54. Ocorre que, a Recorrente identificou inúmeros destes produtores rurais que
possuem ações judiciais e cujas notas fiscais não foram excluídas do levantamento
fiscal.
Fl. 535
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2201-000.580 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10976.720042/2018-24
6
55. A Recorrente, em sua impugnação fiscal, colacionou as decisões judiciais e
anexou planilha contendo os dados relativos aos produtores rurais desobrigados,
cujas notas fiscais não foram excluídas do levantamento: (...)
57. Neste ponto, a decisão da Delegacia Fiscal sequer analisou os argumentos
expostos pela Recorrente, tratando de matéria totalmente distinta daquela posta
em debate. Isso porque a Recorrente não questionou o mérito das decisões e os
argumentos jurídicos que desobrigaram os produtores rurais do recolhimento do
Funrural, como equivocadamente entendeu a Delegacia Fiscal.
58. O que a Recorrente alega é que, considerando que os produtores rurais
possuíam decisões judiciais que lhes desobrigavam do recolhimento, a Recorrente
ficava impossibilitada naqueles casos, de proceder a retenção do Tributo. (...)
4) Da inexistência de coobrigação em razão da existência de grupo econômico (fl.
505):
61. Sobre o tema em epígrafe, deve-se notar que a Primeira Seção/STJ pacificou
entendimento no sentido de que o fato de haver pessoas jurídicas que pertençam
ao mesmo grupo econômico, por si só, não enseja a responsabilidade solidária, na
forma prevista no art. 124 do CTN. Neste sentido, podem ser mencionados os
seguintes precedentes: REsp 859616/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/02/2011, DJe 18/02/2011; REsp
834044/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO,
julgado em 08/09/2010, DJe 29/09/2010).
62. No caso concreto, o Relatório Fiscal que acompanha o Auto de Infração é
omisso quanto à indicação de atos ou fatos que possam indicar o interesse
comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal —
interesse que é, de resto, inexistente, tendo em vista que a solidariedade não se
presume (art. 265 do CC/2002), sobretudo em sede de direito tributário.
63. Conquanto a expressão "interesse comum", constante do inciso I do art. 124
do CTN, encarte um conceito indeterminado, o colendo Superior Tribunal de
Justiça, de modo reiterado e vetusto, interpreta o seu conteúdo, de maneira
sistemática com as demais normas tributárias, de modo compreender que o
interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal
seja limitado às situações nas quais as pessoas solidariamente obrigadas sejam
apenas os sujeitos da relação jurídica que deu azo à ocorrência do fato imponível.
Segundo a jurisprudência, portanto, fere a lógica jurídico-tributária a integração, no
polo passivo da relação jurídica, de alguém que não tenha tido qualquer participação na
ocorrência do fato gerador da obrigação.
É o relatório.

Fl. 536
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2201-000.580 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10976.720042/2018-24
7
VOTO
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
Autorização de remessa para industrialização em estabelecimento de terceiros.
Trata a autuação de cobrança da Contribuição Previdenciária, mais especificamente
do recolhimento que a Recorrente precisa fazer quando adquire produção rural de produtor
pessoa física.
Aduz a Recorrente Frigorífico Serradão Ltda que, nos termos do art. 5o, §2, I, da
Instrução Normativa RFB n° 1.436/2013, e dada as Soluções de Consulta n. 156/2012 e n. 56/2014,
a Contribuição sobre a Receita Bruta é inaplicável, pois ela não pratica nenhuma operação
industrial.
Os documentos trazidos pela Contribuinte consistem na alegação de que terceiros
efetuavam a industrialização dos bovinos e suínos, a exemplo de Contrato Social com a empresa
FRIGOBET FRIGORIFICO INDUSTRIAL BETIM LTDA (integrante do grupo econômico). A Recorrente
trouxe ao processo notas fiscais de envio e retorno relativas à industrialização (fls. 222 a 234).
A Decisão de primeira instância julgou que, da análise do contrato social da
empresa, não se pode afirmar desde quando existe a autorização de remessa para industrialização
em estabelecimento de terceiros, posto que o contrato social foi reformulado e consolidado com
assinatura em 19/11/2015, coincidente com o lançamento (o período de apuração é de
01/01/2014 a 31/12/2016) (fl. 413 a 417).
A dificuldade quanto a comprovação de que a empresa não realizava
industrialização, conforme decidido em 1a instância, se dá em virtude da data de assinatura do
contrato social, coincidente ao período de apuração. Não houve manifestação acerca das notas de
industrialização trazidas pela Contribuinte.
Saber se as notas apresentadas se constituem de veracidade é imprescindível para
sustentar a alegação da Recorrente de que não realizou industrialização e, portanto, não é sujeito
passivo da obrigação aqui imputada.
Há, aqui, a necessidade de averiguar as planilhas constantes nos autos (fls. 220 a
234), que tratam de notas fiscais de remessa e retorno para industrialização, a fim de confirmar a
veracidade junto aos sistemas oficiais de controle de notas fiscais, mediante diligência fiscal.
Decisões Judiciais desobrigando os Produtores Rurais.
Aduz a Recorrente que diversos produtores rurais possuíam Ações Judiciais com
decisão desobrigando-os do pagamento das Contribuições, de modo que a adquirente
(Recorrente) ficou impossibilitada de realizar o recolhimento. Assim, deveria ser excluído do
levantamento fiscal as notas fiscais referentes a esses produtores rurais.
Fl. 537
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2201-000.580 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10976.720042/2018-24
8
Em sede da impugnação o Contribuinte indicou quinze produtores rurais (fls. 343 a
402) e a Decisão de primeira instância assim se manifestou:
(fl. 433) Ao examiná-las, verifica-se que tais decisões seguiram a declaração de
inconstitucionalidade decorrente do RE n. 363.852/MG, hoje, objeto da Resolução
do Senado no 15, de 2017, que lhe confere eficácia erga omnes, suspendendo a
aplicação dos dispositivos alterados pelo art. 1o da Lei no 8.540, de 1992 (art. 12,
inciso V, art. 25, incisos I e II, e art. 30, inciso IV, da Lei no 8.212, de 1991), bem
como as alterações posteriores realizadas nos mesmos artigos pela Lei no 9.528,
de 1997.
Quanto à referida Resolução Senatorial, conforme já explanado, a
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional editou o Parecer PGFN/CRJ no
1447, de 27/09/2017, supracitado, traçando orientações quanto à sua
interpretação e concluindo que a suspensão por ela promovida deve-se dar
nos exatos limites da declaração de inconstitucionalidade afirmada pelo
STF, não afetando a contribuição do empregador rural pessoa física
reinstituída a partir da Lei no 10.256, de 2001, uma vez que a tributação
levada a efeito a partir de então está amparada por contexto normativo
substancialmente diverso daquele submetido ao STF quando do
julgamento do RE no 363.852/MG e do RE no 596.177/RS.
Portanto, não estão as contribuições previdenciárias em questão
amparadas pelos dispositivos legais declarados inconstitucionais. Estão,
sim, albergadas na Lei 10.256/2001, tendo sido assentada a sua
constitucionalidade formal e material, conforme tese firmada pelo STF no
RE no 718.874/RS, a partir de sua vigência.
Ocorre que, para o julgamento no caso concreto, é imprescindível a realização de
diligência para verificar a vigência das decisões interlocutórias (dos quinze processos de
produtores rurais citados pela Contribuinte) – para esclarecer se havia vigência de decisão
favorável no período em que a empresa é acusada de não ter recolhido as Contribuições Sociais
Previdenciárias.
Tendo a comprovação de que agiu com base nas Decisões liminares que, à época,
desobrigavam os produtores rurais do pagamento das Contribuições, não subsistiria, conforme
alega a Recorrente, a sub-rogação imputada nesses autos, motivo pelo qual a diligência se faz
necessária.
Conclusão.
Ante o exposto, converto o julgamento do feito em diligência para: (1) averiguar se
as planilhas constantes nos autos (fls. 220 a 234), possuem veracidade junto aos sistemas oficiais
de controle de notas fiscais e (2) verificar a vigência das decisões interlocutórias nos quinze
Fl. 538
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2201-000.580 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10976.720042/2018-24
9
processos relativos a produtores rurais citados na impugnação para saber a vigência das decisões
interlocutórias favoráveis no período (mediante a obtenção de certidão de objeto e pé).
Assinado Digitalmente
Fernando Gomes Favacho
Conselheiro

Fl. 539
DF CARF MF
Original